Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-04.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – CONSTATAÇÃO APENAS NA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 – DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, DE FORMA SIMPLES E NÃO DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002236-04.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ
HENRIQUE MARINCOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR
TELECOM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-04.2020.8.26.0196 -Voto no 49567
2
APELAÇÃO N° 1002236-04.2020.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APELANTE: JOSÉ HENRIQUE MARINCOLO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ALGAR TELECOM S/A
VOTO N° 49.567
INDENIZAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E
INTERNET

ALEGAÇÃO
DE
COBRANÇAS
INDEVIDAS CONSTATAÇÃO APENAS NA FATURA
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DEVOLUÇÃO DO
EXCESSO, DE FORMA SIMPLES E NÃO DOBRO

DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO,
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO AÇÃO PROCEDENTE
EM PARTE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Ação
de
indenização
foi
julgada
improcedente pela sentença, que condenou o autor no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10%
do valor da causa, observado o benefício da justiça
gratuita.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
o vencido. Sustenta que a apelada solucionou alguns
problemas somente depois de muita insistência e perda de
tempo útil de sua parte. Quer que seja mantido o pacote
de serviço no valor de R$ 123,12, mais serviço “quem
chama” de R$ 3,48, com reajuste apenas anual. Quer também
devolução dos valores cobrados acima de tal pacote, a
partir de outubro de 2019; devolução dos valores cobrados
a título de “serviços digitais de leitura 3” e “ilimitado
Brasil” em dezembro de 2019; devolução dos valores
cobrados a título de “locação de modem” e cessação das
respectivas cobranças; devolução dos reajustes feitos
indevidamente em várias vezes ao ano e cessação de tais
reajustes, sob pena de multa diária; e, por fim,
indenização por dano moral. Pede reforma e inversão da
sucumbência.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
O autor é beneficiário da assistência
judiciária (fls. 316). Assim, a lei o isenta do preparo,
conforme
art.
1.007,
§
1o,
do
CPC,
não
havendo
necessidade de reiterar o pedido em sede de recurso (AgRg
nos EAREsp 86.915/SP, Corte Especial, Rel. Min. Raul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-04.2020.8.26.0196 -Voto no 49567
3
Araújo, DJe 04.03.15). Rejeito a preliminar de deserção
suscitada em contrarrazões.
No mérito, passo a apreciar cada um dos
pedidos formulados pelo autor, na ordem em que foram
postos na petição inicial (fls. 12).
Ao exame da prova documental é possível
verificar que em maio de 2019 o autor alterou seu pacote
de serviço de telefonia fixa e internet, o qual passou a
lhe custar R$ 123,12, mais serviço “quem chama” por R$
3,48, totalizando o valor de R$ 126,60 por mês (fls.
281/286).
Os valores cobrados a mais nas faturas de
junho, julho e setembro de 2019 foram corrigidos pela
prestadora de serviço (fls. 288/290) e o valor cobrado na
fatura de agosto de 2019 foi inferior ao valor do pacote
contratado (fls. 255/258), não havendo reclamação quanto
a estes valores.
O valor cobrado a mais na fatura de
outubro de 2019 se refere a ligações para celular com DDD
de outra operadora, não cobertas pelo pacote contratado,
conforme esclarecimentos prestados pela apelada junto à
ANATEL, com os quais concordou o autor (fls. 291), não
havendo aqui excesso a ser restituído.
Porém, a fatura de novembro de 2019 veio
no valor de R$ 134,02, acima do valor do pacote
contratado, de R$ 126,60 (fls. 267/270), fato para o qual
a apelada não deu explicação na contestação. Aqui,
portanto, o excesso será devolvido, atualizado pela
tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, de modo simples e não em dobro, pois, sem prova
de conduta maliciosa, não incide a sanção a que alude o
art. 940 do Código Civil/2.002, equivalente ao disposto
no art. 1.531 do Código Civil/1.916, e ao art. 42, §
único, da Lei n° 8.078/90 (Súmula n° 159, STF; REsp
403.444/DF,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior, DJ
24.03.03; REsp 327.128/CE, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
17.02.03; REsp 184.822/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ
13.12.99; REsp 94.753/DF, Rel. Min. Milton Luiz Pereira,
DJ 30.06.97; REsp 14.016/SP, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ
31.08.92; REsp 1.964/RN, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
02.04.90). Só para esse fim será provida a apelação.
Os valores cobrados a mais nas faturas de
dezembro de 2019 e janeiro de 2020 foram corrigidos pela
apelada, tendo o autor pago, respectivamente, R$ 124,12 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-04.2020.8.26.0196 -Voto no 49567
4
R$ 109,94 (fls. 271/274, 275/279), valores inferiores ao
valor do pacote contratado, não havendo aqui excesso a
ser restituído.
As faturas posteriores a janeiro de 2020
não são objeto da demanda, ajuizada em 03.02.2020 (fls.
01),
e
eventuais
valores
cobrados
a
maior
nelas
existentes serão objeto de ação própria.
Demais
requerimentos
ficam
todos
rejeitados.
O pedido de devolução de valores cobrados
na fatura de dezembro de 2019 a título de “serviços
digitais de leitura 3” e “ilimitado Brasil” não tem
cabimento, pois, como dito acima, a apelada corrigiu a
fatura deste mês e reduziu seu valor total para R$
124,12, abaixo do valor do pacote contratado (fls.
271/274).
Quanto aos valores cobrados a título de
“locação de modem”, embutidos nas faturas a partir de
maio de 2018, estes são válidos, pois não comprovado que,
somados aos demais valores cobrados nas faturas mensais,
tenham superado o valor total do plano pactuado à época
da cobrança.
O
mesmo
se
diga
dos
valores
das
assinaturas de internet, pois, ainda que tenham sofrido
pequenos reajustes algumas vezes por ano
o que se
admite por epítrope -, não ficou provado que, somados aos
outros valores cobrados nas respectivas faturas, tenham
superado o valor final do plano contratado à época dos
reajustes.
Ressalte-se que, nada obstante a aplicação
do Código do Consumidor ao caso presente, a inversão do
ônus da prova na relação de consumo não é automática,
cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição se acha
intimamente relacionada ao conjunto fático-probatório, na
linha de precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min.
Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no
Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96;
AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-04.2020.8.26.0196 -Voto no 49567
5
Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 01.07.04), não sendo esse o caso.
Reajustes de preços de telefonia fixa,
banda larga, TV e outros serviços foram autorizados pela
ANATEL, ou pelo STF, e informados nas faturas antes de
sua incidência (fls. 47, 50, 100, 144, 151, 246, 263), o
que faz cair no vazio pedido de emissão de comunicado
explicativo com tais informações.
Quanto
ao
dano
moral,
ao
exame
circunstanciado da prova, não se demonstrou prejuízo para
aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, em
termos de desperdício de tempo para solução do problema
com reflexo concreto em atividades do apelante, aposentado por tempo de contribuição, conforme
demonstrativo de crédito do INSS (fls. 16).
De
resto,
cobrança
administrativa
de
dívida, sem publicidade comprovada pela inclusão do nome
em cadastro de órgão de proteção ao crédito, repercussão
social ou abalo de crédito, não traz dano moral (REsp
504.639/PB, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
25.08.03; REsp 521.740/PB, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 16.02.04; REsp 671.672/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 22.05.06).
Persiste o entendimento mais recente de
que “não existindo anotação irregular nos órgãos de
proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços
ao consumidor não gera danos morais presumidos” (AgRg no
AREsp 680.941/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
29.03.2016; REsp 1.550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 14.03.2016; AgRg no AREsp 651.304/RS, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03.02.2016; AgRg no
AREsp 569.528/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
01.02.2016; AgRg no REsp 1.517.436/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp 1.517.478/RS, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 29.05.2015).
Diga-se, ademais, que não o acarreta,
salvo em situações muito especiais, nem mesmo o
inadimplemento contratual (REsp 151.332/RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 02.12.02; REsp 202.564-0/RJ, Rel. Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
j.
02.08.01;
REsp
201.214/PA,
Rel.
Designado
p/
acórdão
Min.
Ari
Pargendler, DJ 05.02.01; Antunes Varela, Direito das
Obrigações, vol. I/248, n° 84, Forense, 1.977; Carlos
Alberto Menezes Direito, Comentários ao Novo Código
Civil, vol. XIII/104, editora Forense, 2.004; Carlos
Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, pág. 590,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-04.2020.8.26.0196 -Voto no 49567
6
Saraiva, 2.002).
Poderá ter havido e certamente ocorreu
incômodo, dissabor, aborrecimento, mas o desgaste gerado
é insuficiente para permitir inferência automática de
dano dessa natureza (REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 17.05.04; REsp 606.382/MS,
Rel.
Min.
César
Asfor
Rocha,
DJ
17.05.04;
REsp
299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 05.08.02, inter
alia).
Julgo procedente em parte a ação, sem
alteração
do
capítulo
referente
aos
encargos
de
sucumbência, pois o autor decaiu de maior parte do pedido
(CPC/2015, art. 86, parágrafo único). Na cobrança será
observado o benefício da justiça gratuita (fls. 316).
Não são devidos honorários recursais, ante
o provimento parcial da apelação (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator